Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-25.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002637-25.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISNALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 482.405.401-04 (RECORRIDO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1002637-25.2022.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): ISNALDO ALVES DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em recurso, pugna o Estado de Mato Grosso pela sua ilegitimidade passiva, de onde a responsabilidade quanto à transferência do veículo e imputação de taxas e seguro DPVAT recai exclusivamente ao DETRAN.

Ocorre que foi o próprio Estado quem inscreveu o nome do autor em dívida ativa, bem como procedeu com protesto cartorário, de modo que sua legitimidade ad causam se mostra presente.

A propósito, neste sentido, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE –LEGITIMIDADE DO DETRAN E DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de demanda que visa a transferência da propriedade de veículo, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tem o DETRAN e o Estado de Mato Grosso legitimidade passiva ad causam, o que implica na necessária anulação da sentença que julgou extinto o processo.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação de um dos litisconsortes passivo, cabível a devolução para a 1a instância.

Recurso conhecido e provido. (RI no 1000690-02.2018.8.11.0001).

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS INERENTE À VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – COBRANÇAS INDEVIDAS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O caso versa sobre protesto indevido e inscrição em certidão de dívida ativa de débitos oriundos de veículo em que a parte autora nega ser proprietária.

Saliento, a ausência de propriedade é prova impossível de ser produzida, incumbindo aos demandados demonstrar o contrário, a fim de comprovar a figura de contribuinte do demandante e, via de consequência, provar a higidez das cobranças
sub judice
.

Todavia, os demandados deixaram de se desincumbir do ônus que lhes competia, não acostando aos autos qualquer lastro probatório que afaste a alegação da parte autora de não propriedade do veículo automotor.

Destaco que, como pessoas jurídicas de direito público, respondem as Recorrentes de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, merecendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda, referente ao veículo
motocicleta de marca YAMAHA/NEO AT115, ANO MODELO 2008, placa NJC-5305, RENAVAM 966734360, CHASSI 9C6KE100080014344
,
determinando
que as partes rés promovam a respectiva baixa definitiva de todos os débitos registrados em nome da parte autora para o respectivo veículo,
devendo comprovar seu cumprimento nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

2 –
determinar
, no exercício do poder geral de cautela judicial:

a) que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação;

b) seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, do veículo motocicleta de marca YAMAHA/NEO AT115, ANO MODELO 2008, placa NJC-5305, RENAVAM 966734360, CHASSI 9C6KE100080014344 e recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização.

3 –
condenar
as partes reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa e protesto cartorário o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando que se tratam de seis apontamentos cartorários que somam a quantia de R$ 939,63 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995, com a isenção das custas processuais, nos moldes previstos em lei.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023